Tribunal: STJ
Processo: 1008745-54.2023.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024839 - MT (2025/0311934-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILLEM WAGNER DE ALMEIDA GARCIA
ADVOGADOS
: PLÍNIO ÉBANO FIGUEIREDO DA LUZ - MA007151
VALDERI DAS DORES COELHO FILHO - MA023184
ANDRESSA BACELLAR VERAS - MA023592
AGRAVADO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
TO009332A
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO
NO SCR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória c/c danos morais por manutenção de
informação de prejuízo no SCR após a quitação e por ausência de notificação prévia.
O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, revogou a
tutela antecipada, condenou em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa e
aplicou multa por litigância de má-fé de 10%.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a natureza histórica do
SCR, registrou a cessação da coluna “prejuízo” com a quitação, afastou dano moral e
majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53236036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8285e07a-b14f-4063-8231-bb3295c1022c

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção do cadastro no SCR após
a quitação violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC); (ii) saber se a ausência de
comunicação prévia para abertura de cadastro e inscrição violou o
§ 3o, do
art. 43,
CDC; e (iii) saber se a inscrição e a manutenção no SCR, após a quitação,
configuraram ato ilícito e dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão recorrido exigiria reexame
do conjunto fático-probatório sobre mora, quitação, cessação da informação negativa
e natureza histórica do SCR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório firmado pela instância ordinária sobre a legitimidade da
informação no SCR e a inexistência de dano moral".
CC, arts. 186, 422, 927; CDC,
§ 3o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 43,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8285e07a-b14f-4063-8231-bb3295c1022c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024839 - MT (2025/0311934-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILLEM WAGNER DE ALMEIDA GARCIA
ADVOGADOS
: PLÍNIO ÉBANO FIGUEIREDO DA LUZ - MA007151

VALDERI DAS DORES COELHO FILHO - MA023184

ANDRESSA BACELLAR VERAS - MA023592
AGRAVADO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
TO009332A
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO
NO SCR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória c/c danos morais por manutenção de
informação de prejuízo no SCR após a quitação e por ausência de notificação prévia.
O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, revogou a
tutela antecipada, condenou em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa e
aplicou multa por litigância de má-fé de 10%.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a natureza histórica do
SCR, registrou a cessação da coluna “prejuízo” com a quitação, afastou dano moral e
majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção do cadastro no SCR após
a quitação violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC); (ii) saber se a ausência de
comunicação prévia para abertura de cadastro e inscrição violou o
§ 3o, do
art. 43,
Documento eletrônico VDA52212469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 3ded64eb-2b7a-4076-96ed-e4e6ff813d2b

CDC; e (iii) saber se a inscrição e a manutenção no SCR, após a quitação,
configuraram ato ilícito e dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão recorrido exigiria reexame
do conjunto fático-probatório sobre mora, quitação, cessação da informação negativa
e natureza histórica do SCR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório firmado pela instância ordinária sobre a legitimidade da
informação no SCR e a inexistência de dano moral".
CC, arts. 186, 422, 927; CDC,
§ 3o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 43,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILLEM
WAGNER DE ALMEIDA GARCIA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal do Estado de Mato Grosso em
apelação cível nos autos de ação indenizatória c/c danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 346-347):

APELAÇÃO CÍVEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO
BANCO CENTRAL – SCR - MORA DO DEVEDOR - LEGITIMIDADE DO
LANÇAMENTO - QUITAÇÃO POSTERIOR - CESSAÇÃO DA INFORMAÇÃO
DE PREJUIZO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente
Documento eletrônico VDA52212469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 3ded64eb-2b7a-4076-96ed-e4e6ff813d2b

o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em razão da
inadimplência contratual. O autor alegou que, mesmo após a formalização de acordo e
quitação do débito, a informação negativa permaneceu registrada, o que configuraria
dano moral indenizável. Requereu a exclusão do registro e a condenação do banco ao
pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção da
informação de inadimplemento no SCR durante o período de mora; e (ii) estabelecer
se a permanência da informação após a quitação do débito gera, por si só, direito à
indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A inclusão e manutenção de informações no SCR durante o período em que
persiste a mora contratual é legítima, pois decorre da própria regulamentação do
Banco Central e tem natureza meramente informativa, voltada à supervisão do crédito
no sistema financeiro.
4 - Comprovada a quitação da dívida e a formalização de acordo entre as partes, a
instituição financeira deve cessar a alimentação de dados negativos ao SCR, não
sendo, contudo, irregular o registro anterior enquanto existente a inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 - A inclusão de dados no SCR durante a mora é legítima, enquanto persistente a
inadimplência.
2 - A quitação posterior não enseja a exclusão retroativa nem modificação de registros
válidos em sistema de natureza histórica.
3 - Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configura dano
moral indenizável.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 422 do Código Civil, porque o banco teria violado a boa-fé objetiva ao
manter o cadastro do SCR mesmo após a quitação integral, equiparando-se o sistema
a órgão de restrição de crédito;
b) 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ausência de
comunicação prévia e a manutenção do registro prejudicaram o acesso ao crédito;
Documento eletrônico VDA52212469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 3ded64eb-2b7a-4076-96ed-e4e6ff813d2b

c) 186 e 927 do Código Civil, pois a inscrição no Sistema de Informações
do Banco Central sem prévia comunicação e a manutenção após a quitação
configuraram ato ilícito e dever de indenizar;
Requer o conhecimento e provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido, reconhecendo o dever de indenizar a partir da inscrição indevida
no SCR e a manutenção após a quitação.
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória c/c danos morais em que a
parte autora pleiteou a exclusão do nome do SCR e a condenação por dano moral em
razão da manutenção de informação de prejuízo após a quitação de acordo e da
ausência de notificação prévia, cujo o valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação,
revogou a tutela antecipada e condenou o autor em custas e honorários de 10% sobre
o valor da causa, além de multa por litigância de má-fé de 10%.
A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a natureza histórica
do SCR, registrou a cessação da coluna “prejuízo” com a quitação, afastou dano
moral e majorou honorários para 15%.
I - Arts. 186, 422 e 927 do CC e 43, § 3o, do CDC
No recurso especial a parte ora agravante alega que a manutenção do registro
no SCR após a quitação violou a boa-fé objetiva e configurou ato ilícito indenizável.
Sustenta que não houve notificação prévia para abertura de cadastro e inscrição, o
que imporia o cancelamento e a indenização.
Documento eletrônico VDA52212469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 3ded64eb-2b7a-4076-96ed-e4e6ff813d2b

O Tribunal de origem concluiu que a inclusão durante a mora é legítima e
que, com a quitação, cessou a informação negativa, sem ilicitude capaz de gerar
dano moral.
Observa-se trecho do acórdão recorrido (fls. 349-353):

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro
restritivo de crédito.
Como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida de informações dos
consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode
inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.
Entretanto, insta esclarecer que havendo mora, o credor pode incluir restritivo de
crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até
que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 05 anos (
.
Súmula 323/STJ)
No caso dos autos, observo que em abril/2021, a instituição bancária registrou a
primeira informação de prejuízo no SCR, no valor R$ 4.816,00 (id. 274893915).
[...]
Dessa forma, observo que que as informações de prejuízo respeitaram os limites
previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, restou demonstrado que o apelante efetuou acordo em (id.07/03
/2023 274893903), e quitou a dívida. (id. 274893906).
Assim, resta evidente que as informações de prejuízo deixaram de constar como
prejuízo assim que o acordo foi celebrado.
Ademais, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um
registro de caráter histórico, razão pela qual não admite alterações nas informações
que tenham sido validamente inseridas.
[...]
Assim, inexistindo irregularidade no registro junto ao Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR), não há que se falar em dano moral no presente caso.

Como visto, o Tribunal a quo decidiu com base em elementos fático-
probatórios sobre períodos de registro, quitação e status da coluna “prejuízo” no
SCR. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Documento eletrônico VDA52212469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 3ded64eb-2b7a-4076-96ed-e4e6ff813d2b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52212469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 3ded64eb-2b7a-4076-96ed-e4e6ff813d2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.024.839 / MT
Número Registro: 2025/0311934-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087455420238110004
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLEM WAGNER DE ALMEIDA GARCIA
ADVOGADOS : PLÍNIO ÉBANO FIGUEIREDO DA LUZ - MA007151
VALDERI DAS DORES COELHO FILHO - MA023184
ANDRESSA BACELLAR VERAS - MA023592
AGRAVADO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - TO009332A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53203436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: f32efd7e-6e6d-433e-8d91-f3cbfd8cfb57

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: f32efd7e-6e6d-433e-8d91-f3cbfd8cfb57